Tribunal: TJDFT
Processo: 0707753-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0707753-97.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ELIEL JONAS INACIO DA SILVA PACIENTE: LEONARDO RODRIGUES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Eliel Jonas Inácio da Silva, em favor de Leonardo Rodrigues da Silva, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de São Sebastião/DF que, nos autos da ação penal no 0001904-23.2018.8.07.0012 (autos físicos no 2018.12.1.001946-7), manteve a prisão preventiva do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade (ID 15413456). Consta dos autos que o paciente e o coautuado Adevaldo Praça do Nascimento foram presos em flagrante em 28/06/2018, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, e foram denunciados nos seguintes termos: “No dia 28 de junho de 2018, por volta das 02h20min, no interior do ‘Restaurante da Vânia’, situado na ‘Praça do Gaguinho’, São José, São Sebastião, Distrito Federal, o denunciado, de forma livre e consciente, com inequívoca vontade de matar, desferiu diversos golpes de faca contra Mistiane do Nascimento Mendes, causando-lhe as lesões descritas em laudo cadavérico a ser oportunamente juntado aos autos, que foram a causa eficiente de sua morte. O denunciado Adevaldo Praça do Nascimento concorreu, de forma livre e consciente, para a prática do crime, ao prestar auxílio material ao codenunciado Leonardo, uma vez que assegurou a superioridade numérica e permaneceu em posse de um facão, impedindo a aproximação de terceiros para auxiliar a vítima. O crime foi cometido por motivo torpe, uma vez que o denunciado Leonardo agiu motivado por vingança, já que acreditava que a vítima teria atentado contra sua vida anteriormente, motivo de conhecimento do codenunciado Adevaldo, que a ele aderiu. Os denunciados fizeram uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois esfaqueou a vítima pelas costas, sem que ela pudesse prognosticar tão repentino ataque e reagir de forma adequada. Apurou-se que, após encontrar-se com a vítima momentos antes do crime, o denunciado Leonardo armou-se com duas facas encontradas em sua residência, e, ato contínuo, saiu no encalço da vítima. Ao alcançar a vítima no interior de um bar, já na companhia de Adevaldo, o denunciado Leonardo desferiu golpes de faca nas costas da vítima, ceifando sua vida. O denunciado Adevaldo contribuiu para a prática do crime de homicídio, visto que garantiu a superioridade numérica de armas, impedindo a aproximação de terceiros, que pretendiam auxiliar a vítima.”. A prisão em flagrante de ambos foi convertida em preventiva. O corréu Adevaldo teve sua prisão revogada e, posteriormente, em razão de novos fatos, foi decretada a sua prisão preventiva. Com base na decisão dos jurados, a sentença julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o paciente e o corréu nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, (em relação a Adevaldo c/c artigo 29, caput, do Código Penal) impondo a ambos à pena de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, sendo-lhes indeferido o direito de recorrer em liberdade. O impetrante sustenta a nulidade da sentença na parte em que manteve a prisão preventiva do paciente, por ausência de fundamentação idônea. Alega que a autoridade impetrada apontou fundamentos genéricos para manter a segregação do paciente e violou o princípio da pessoalidade da pena ao justificar a sua prisão com base nos antecedentes do corréu. O impetrante ainda alega: a) a ausência de contemporaneidade dos fatos com a manutenção do decreto prisional, pois o paciente foi preso em flagrante em 28/06/2018 e a sentença, proferida em 07/11/2019, manteve sua prisão sem apresentar qualquer fato novo; b) a prisão preventiva já exauriu todos os seus efeitos quanto ao requisito da conveniência da instrução criminal; c) o paciente é primário, tem bons antecedentes, não registra passagem pela Vara da Infância e da Juventude e reside no distrito da culpa desde os seus seis anos de idade, e tinha ocupação lícita; d) a sentença não apontou qualquer elemento concreto para negar ao paciente o direito de apelar em liberdade; e) a gravidade do delito manifestada pelo modus operandi empregado no fato e o clamor público são argumentos inválidos para fundamentar a medida excepcional da prisão preventiva; f) a manutenção da prisão cautelar ofende o princípio do duplo grau de jurisdição, porque o Tribunal pode determinar a submissão do paciente a novo julgamento ou reduzir a pena de modo a gerar a mudança de regime. Registra, ainda, que a genitora do paciente é idosa, portadora de hipotireoidismo, artrose em joelhos, doença renal crônica grave e hipertensa, estando recentemente internada em tratamento médico de hemodiálise, e que ela e seu genitor estão desempregados, estando, assim, sem assistência, agravada nessa época de pandemia pelo COVID-19, necessitando que o paciente volte a prover parte das despesas familiares. Pede o deferimento da liminar para expedir alvará de soltura em favor do paciente, permitindo-lhe que aguarde o julgamento de seu recurso em liberdade. Subsidiariamente, pede a concessão de liberdade com a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão e adequadas ao fato. No mérito, pede a concessão da ordem, confirmando-se a liminar, para revogar a prisão preventiva do paciente, para que permaneça em liberdade até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória ou até o esgotamento da jurisdição em segundo grau. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. No que se refere à alegação de que não estão presentes os fundamentos da segregação cautelar, vale salientar que a jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores já firmou o entendimento de que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo se, no momento da sentença, não se identificarem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Na espécie, o paciente respondeu preso ao processo, em razão da conversão de sua prisão em flagrante em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta (ID 15413451). A sentença penal condenatória manteve a segregação cautelar do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, com base na subsistência dos fundamentos que autorizaram a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, nos seguintes termos: “Mantenho a prisão preventiva dos réus, pois permanecem íntegros os fundamentos que ensejaram a sua custódia cautelar, conforme já exaustivamente exposto nas decisões que decretaram e mantiveram a prisão cautelar dos réus. Com efeito, faz-se de rigor promover a garantia da ordem pública, pois a hipótese é de fato com elevada gravidade concreta, manifestada pelo modus operandi empregado nos fatos, circunstâncias que, evidentemente, imprimem elevado grau de periculosidade aos acusados. Além disso, o acusado Adevaldo ostenta condenação definitiva por roubo circunstanciado e, por ocasião dos fatos relatados nesta ação penal estava em pleno cumprimento de pena em regime aberto convertido em prisão domiciliar, de modo que o decreto prisional, neste caso, visa a evitar a reiteração delitiva e, com isso, acautelar a ordem pública.” (ID 15413456) Não se verifica, neste juízo de delibação, ilegalidade na sentença na parte que indeferiu ao paciente o direito de recorrer em liberdade, pois justificou a necessidade e a adequação da medida excepcional da prisão cautelar para a garantia da ordem pública, com base no risco de gravidade concreta da conduta, extraída do modus operandi, a qual é suficiente para indicar a periculosidade do paciente. De fato, consta que o paciente, movido por vingança, teria desferido facadas nas costas da vítima, utilizando-se de recurso que dificultou a sua defesa, uma vez que ela estava em um bar e sofreu os golpes pelas costas. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base na “periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e pela possibilidade de reiteração delitiva” (HC 177372 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 11-12-2019 PUBLIC 12-12-2019) Não comporta acolhimento a alegação de inidoneidade da fundamentação da sentença por não apresentar fatos novos, uma vez que tal motivação somente é exigida nos casos em que o réu respondeu ao processo solto, o que não ocorre na espécie, situação na qual a decretação da prisão preventiva necessita da indicação de fatos novos para justificá-la, o que pode ser verificado pelo impetrante em um exame atento da jurisprudência por ele colacionada. E, na espécie, a prisão preventiva foi mantida na sentença em razão da gravidade concreta dos fatos, extraída do modus operandi, fundamentação que não foi julgada ilegal e que, portanto, mostra-se idônea. A menção aos antecedentes penais do corréu Adevaldo não serviram como fundamento para a manutenção da decretação da prisão preventiva do paciente como defendido pelo impetrante, mas foram utilizados em acréscimo à própria motivação da segregação do corréu, que teve sua prisão mantida pela periculosidade extraída da gravidade concreta da conduta e pelo risco de reiteração delitiva, não havendo, portanto, violação ao princípio da intranscendência da pena. Ressalta-se que igualmente não comporta acolhimento a alegação de que a prisão preventiva já exauriu todos os seus efeitos quanto ao requisito da conveniência da instrução criminal, porque a prisão cautelar do paciente foi decretada exclusivamente para a garantia da ordem pública. No tocante às condições de saúde da genitora do paciente e do cenário atual segundo o qual dificulta a obtenção de sustento pelos genitores do paciente, embora sensível às alegações, não há permissão legal de revogação da prisão preventiva nesses casos e a situação também não se enquadra nas hipóteses de prisão domiciliar previstas no artigo 318 do Código de Processo Penal. Por outro lado, vale salientar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Assim, em princípio, a manutenção da prisão preventiva do paciente na sentença condenatória apresenta fundamentação idônea, não se verificando, por ora, o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime. Portanto, não se detecta flagrante constrangimento ilegal apto a justificar o deferimento da medida liminar. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Dispenso as informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de abril de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador